Tribunal: STF
Processo: ARE 1146066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão agravada. Súmula 283. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.